Tribunal: STF
Processo: RE 98390
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
LEI N. 6.368/76 - DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONHECEU E
JULGOU APELAÇÃO DO RÉU, CONDENADO POR TRAFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES (ART. 12 E 18, I DA LEI 6.368/76). COMPETÊNCIA DO
T.F.R. (ART. 27 DA MESMA LEI).
INVIABILIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE, A ESTA ALTURA, EXIGINDO
REEXAME DE PROVA.
DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.